Tribunal: TJDFT
Processo: 0713918-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713918-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, GRACIELA NIENOV, RODRIGO SANTANA VALADARES, JEFERSON ALVES, CRISTIAN LUCAS DE OLIVEIRA NUNES AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA, ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, GRACIELA NIENOV, RODRIGO SANTANA VALADARES, JEFERSON ALVES e CRISTIAN LUCAS DE OLIVEIRA NUNES contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos do processo no 0704547-04.2022.8.07.0001, ajuizado em desfavor de LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA e ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO. A parte agravante alega, em síntese, que, em razão do afastamento do Sr. Roberto Jefferson da Presidência do Partido Trabalhista Brasileiro, pelo período de 180 dias, por decisão do Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Inquérito STF no 4.874, em 10 de novembro de 2021, a Convenção Nacional deu posse à Sra. Graciela Nienov para exercer o cargo de Presidente Nacional do PTB até 30 de novembro de 2025. Aduz que o agravado Roberto Jefferson tem mobilizado recursos à sua disposição para inviabilizar a plena gestão de Graciela Nienov. Nesse sentido, alega que ocorreram diversos vícios na convocação da reunião extraordinária do Diretório Nacional do PTB, de 11 de fevereiro de 2022, em que foi eleito o Deputado Estadual do Rio de Janeiro, Marcus Vinicius Vasconcelos, como Presidente Nacional da sigla. Sustenta que a reunião ocorreu sem amparo estatutário e, portanto, Graciela Nienov não poderia ser retirada da Presidência. Estes argumentos foram apresentados no pedido anterior de tutela de urgência, no entanto, o pedido foi indeferido na origem e, após a interposição de agravo de instrumento (0708418-45.2022.8.07.0000), o pedido liminar de antecipação da tutela recursal também restou indeferido. Por outro lado, a parte agravante alega fato novo, uma vez que, em 28 de março de 2022, o Ministro Alexandre de Moraes proferiu decisão no Inquérito no 4.874/DF, que teria confirmado a existência de “uma rede de intimação criada por Roberto Jefferson, com a colaboração de Gustavo Pereira da Cunha e do Presidente eleito Marcus Vinícius Vasconcelos, para garantir o controle da agremiação, em completo desrespeito à ordem proferida pela Corte em momento anterior”. Dessa forma, a parte agravante pleiteia a concessão da tutela de urgência para determinar o retorno da agravante Graciela Nienov ao cargo de Presidente do PTB. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da reunião extraordinária realizada no dia 11.02.2022 e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte agravante pretende a suspensão dos efeitos da reunião extraordinária do Diretório Nacional do PTB, realizada no dia 11.02.2022, a fim de determinar o retorno da agravante Graciela Nienov ao cargo de Presidente do partido. Os agravantes sustentam a ocorrência de fato novo, após o indeferimento anterior da tutela de urgência na origem, originado a partir da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, em 28 de março de 2022, nos autos do Inquérito no 4.874/DF. Naquela decisão, foi imposta a medida cautelar de suspensão de Marcus Vinícius de Vasconcelos Ferreira do exercício da função de presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) pelo prazo inicial de 180 dias (ID 34956396 - Pág. 10). Segundo a parte agravante, a decisão do Supremo Tribunal Federal teria confirmado a configuração de atos temerários e ilícitos cometidos pelo Sr. Roberto Jefferson e de sua rede de apoio, com o objetivo de se manter na presidência do partido, o que confirmaria a tese de fraude na eleição que retirou a Sra. Graciela Nienov do cargo de presidente do PTB. No entanto, vê-se claramente que a referida decisão do STF, proferida no Inquérito no 4.874/DF, apenas tratou dos indícios de práticas criminosas pelo Sr. Marcus Vinicius de Vasconcelos, o que ensejou a imposição de medida cautelar, nos termos do artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal. Desse modo, o comando daquela decisão não envolveu considerações diretas e conclusões acerca dos alegados vícios para anular a reunião extraordinária do PTB do dia 11.02.2022, mas apenas tratou de supostos crimes praticados pelo Sr. Marcus Vinicius de Vasconcelos e, com isso, o seu afastamento da presidência do partido. Nesse sentido, como afirmado pela própria parte agravante, após a decisão do STF, o exercício da presidência do PTB passou ao Secretário-Geral eleito, o Sr. Kassyo Santos Ramos, demonstrando que a citada decisão não teve o condão de anular inteiramente o resultado das eleições realizadas em 11.02.2022. Dessa forma, não há motivo suficiente, neste momento, para alterar o entendimento anterior, sendo certo que a questão demanda apreciação mais aprofundada dos fatos narrados pelos agravantes. Assim, deve-se aguardar a oitiva da parte contrária e, em seguida, a decisão do colegiado. Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Considerando-se a conexão com o AGI 0708418-45.2022.8.07.0000, proceda a Secretaria à reunião dos feitos, a fim de promover o julgamento conjunto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator